Tribunal: STF
Processo: ARE 902865
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-10
Data de publicação: 2015-11-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Professor público em função exclusiva de magistério. Aposentadoria proporcional. Cálculo dos proventos com base no tempo exigido para aposentadoria integral da categoria. Precedentes.



    1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, há de se observar, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria.



    2. Agravo regimental não provido.